Tribunal: TJMT
Processo: 1003269-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003269-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GEAN MARCEL DA SILVA - CPF: 037.803.891-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. REMIÇÃO DA PENA. IMPUGNAÇÃO. FALTA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO. AFASTAMENTO DA REMIÇÃO POR TEMPO TRABALHADO. APANÁGIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Conforme disposição do artigo 126, § 1.o, inciso II, da Lei de Execução Penal, o atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade laboral exercida pelo reeducando e o período trabalhado, é idôneo e atende às exigências legais para a prova da remição de pena por trabalho, especialmente, quando emitido pela autoridade competente que é, detentora de fé pública e responsável pela fiscalização das atividades exercidas no interior da unidade prisional. Lado outro, o indeferimento do benefício, violaria o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança, bem como afrontaria o objetivo primordial da Execução Penal, tal seja, a ressocialização do indivíduo, cujo meio ideal e mais indicado é através do trabalho e da profissionalização dos apenados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

O
Ministério Público

interpôs a tempo e modo, recurso de
Agravo em Execução Penal
, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da 2.a Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT
que no PEP n.o 0024517-32.2013.8.11.0002
concedeu a remição
de
96 dias
de pena ao recuperando
Gean Marcel da Silva
em reconhecimento aos
288 dias trabalhados
, referentes ao período laborado pelo reeducando entre
agosto/2020 a junho 2021
, com base em
atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional
.

Em suas razões o agravante sustenta que o atestado que subsidiou a decisão invectivada é
prova inidônea
para que se conceda a remição, na medida em que
não permite a verificação
de algumas condições impostas pela própria Lei de Execução Penal que somente podem ser analisadas mediante o envio do atestado de frequência indicando quantas horas trabalhadas foram convertidas em dias, razão pela qual,
requer a reforma da decisão hostilizada
(ID. 119423480).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 119423487 - Pág. 292);
igualmente
, em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça, conforme o seguinte sumário (ID. 121100951):

“SÍNTESE MINISTERIAL: “AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REMIÇÃO CONCEDIDA SEM ANÁLISE DE ATESTADO DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá/MT, 22 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022